Tribunal: TJSP
Processo: 1005157-55.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de obtenção de gerador recarregável de pulsos, dois eletródios cerebrais tipoDBS e duas extensões implantáveis, em consonância com as indicações médicas de fls. 13/15, ou seja, obtenção de equipamentos para realização de cirurgia, consistente no implante estereotáctico de eletródios cerebrais profundos e gerador de pulsos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Direito à saúde. Necessidade de obtenção de gerador recarregável de pulsos, dois eletródios cerebrais tipoDBS e duas extensões implantáveis, em consonância com as indicações médicas de fls. 13/15, ou seja, obtenção de equipamentos para realização de cirurgia, consistente no implante estereotáctico de eletródios cerebrais profundos e gerador de pulsos em razão de ser portadora de Distonia Central Generalizada ( CID G 24.9).

Sentença de procedência do pedido.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.

Eficácia e imprescindibilidade dos materiais para o tratamento cirúrgico atestados por relatório constante dos autos.
Pleito de fornecimento de materiais para a realização de cirurgia deferido, que deve ser mantido.

Multa diária que deve ser reduzida de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 ao dia, perfazendo um total de R$ 46.500.00 pelos 93 dias de descumprimento da decisão que antecipou a tutela.

Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser majorados para R$ 2.000,00, em razão do trabalho realizado nos autos, em feito ajuizado em junho de 2015.

REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA FESP E AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDOS.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, para determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005157-55.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes/apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é
apelada/apelante ELAINE JUSTINA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário e aos apelos da FESP e do Município, e deram
provimento ao apelo da autora, para determinar a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 17.391 (Processo digital)
APELAÇÃO No 1005157-55.2015.8.26.0019
No NA ORIGEM: 1005157-55.2015.8.26.0019
COMARCA: Americana (4a Vara Cível)
JUÍZO 'EX OFFICIO'
APELANTE/APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA E ELAINE JUSTINA
FARIA
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Direito à saúde. Necessidade de obtenção de gerador recarregável
de pulsos, dois eletródios cerebrais tipoDBS e duas extensões
implantáveis, em consonância com as indicações médicas de fls.
13/15, ou seja, obtenção de equipamentos para realização de
cirurgia, consistente no implante estereotáctico de eletródios
cerebrais profundos e gerador de pulsos em razão de ser portadora
de Distonia Central Generalizada ( CID G 24.9).
Sentença de procedência do pedido.
Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição
Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não
podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da
administração pública.
Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada
indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto.
Eficácia e imprescindibilidade dos materiais para o tratamento
cirúrgico atestados por relatório constante dos autos.
Pleito de fornecimento de materiais para a realização de cirurgia
deferido, que deve ser mantido.
Multa diária que deve ser reduzida de R$ 2.000,00 para R$ 500,00
ao dia, perfazendo um total de R$ 46.500.00 pelos 93 dias de
descumprimento da decisão que antecipou a tutela.
Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser majorados
para R$ 2.000,00, em razão do trabalho realizado nos autos, em
feito ajuizado em junho de 2015.
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSOS DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, DA FESP E
AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDOS.
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, para determinar a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$
2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por
ELAINE JUSTINA FARIA em face do MUNICÍPIO DE AMERICANA e
do ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pleiteia a obtenção de gerador
recarregável de pulsos, dois eletródios cerebrais tipo DBS e duas extensões
implantáveis, em consonância com as indicações médicas de fls. 13/15, ou
seja, obtenção de equipamentos para realização de cirurgia, consistente no
implante estereotáctico de eletródios cerebrais profundos e gerador de pulsos
em razão de ser portadora de Distonia Central Generalizada ( CID G 24.9).
No entanto, não tem condições financeiras para o custo do procedimento.
Houve pedido de tutela antecipada.
A tutela antecipada e os benefícios da justiça gratuita
foram deferidos, às fls. 23:
“Em face da verossimilhança da alegação e do periculum in mora, -- ora
analisados em cognição provisória, -- DEFIRO liminarmente a
antecipação de tutela, para determinar ao réu a obrigação de fornecer os
equipamentos médicos especificados na petição inicial no prazo de 05 dias,
conforme as prescrições médicas de fls. 13/16, para uso conforme
discriminado, o que deverá ser cumprido sem interrupção, sob qualquer
hipótese, argumento, exigência burocrática ou outro empecilho formal, sob
pena de sujeição à multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
fundamento no artigo 461, caput e parágrafos 3o e 4o, do Código de
Processo Civil”.
Contra esta decisão o Município de Americana interpôs
agravo de instrumento, de no 2138442-87.2015.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
4
Sobreveio a r. sentença de fls. 221/228, que julgou o
pedido procedente, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, para
compelir o Município de Americana e o Estado de São Paulo a fornecerem
gratuitamente os materiais postulados na inicial para a realização da cirurgia
prescrita, além de todo tratamento a ela vinculado, na quantidade necessária
para sua melhora e alta, mediante a apresentação de prescrição médica.
Confirmo a tutela de urgência concedida. Faculto o fornecimento de
medicamento genérico ou similar. Julgo RESOLVIDO o processo, com
julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil.
Suportarão os réus as custas e despesas processuais, mais honorários
de advogado que estabeleço em R$ 400,00, por equidade...”
O Município de Americana interpôs embargos de
declaração (fls. 230/231), os quais foram acolhidos (fls. 244), nos
seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 230/231. Recebo os embargos de declaração opostos, porque
tempestivos, e os acolho para compelir os requeridos a fornecerem gratuitamente
à autora os seguintes materiais: gerador recarregável de pulso, dois eletródios
cerebrais tipo DBS e duas extensões implantáveis. Intime-se”
Apela o Município de Americana (fls. 246/253), aduzindo
que: a) a r. sentença merece ser reformada para que a multa fixada em
sentença, de maneira excessiva e exorbitante (R$ 2.000,00) seja revogada ou,
subsidiariamente seja reduzida a patamares convenientes e razoáveis e para
que seja fixado o limite de tempo para a sua incidência, tudo segundo as
razões a seguir expostas, sob pena de ferimento do texto legal, de
jurisprudência e de patente lesão do erário. Requer o provimento do apelo
recurso, para reformar a r. sentença, para a revogação das astreintes, ou
subsidiariamente, para a sua redução, bem como pela sua limitação.
A autora recorre adesivamente (fls. 260/265), pleiteando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
5
a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Apela também a FESP (fls. 268/274), sustentando, em
síntese, que: (a) preliminarmente seja apreciado o agravo retido de fls. 78/82,
interposto contra a decisão que fixou prazo de 5 dias para cumprimento da
tutela antecipada e multa diária no valor de R$ 2.000,00 para o caso de se
extrapolar o prazo concedido; b) Consoante a informação prestada pela
diretoria do órgão técnico estadual de saúde, o SUS cobre integralmente o ato
cirúrgico, incluindo permanência hospitalar, exames laboratoriais, próteses e
materiais a serem utilizados, honorários médicos e o que mais for necessário,
desde que obedecido o fluxo normal estabelecido, o que demanda tempo; c)
Consoante informado nos autos, a autora foi submetida a cirurgia em
16/02/2016, mas antes disso já vinha recebendo todo o atendimento pré-
operatório. A petição do autor, de fls. 164-165, informa que a autora fora
chamada pela instituição hospitalar em 07/10/2015, data que considera
cumprida a obrigação. O documento trazido aos autos pela apelante às fls.
152-161 narra todas as providências adotadas para o cumprimento da
obrigação; d) a decisão concessiva da tutela antecipada não fixou o prazo
razoável para cumprimento; e) Não levou em consideração que se tratam
produtos de alto custo e de alta complexidade, não contemplados pelos
protolocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de
Estado da Saúde e, por isso, não existe nos estoques das unidades
dispensadoras da rede pública; f) por tais razões, se requer a reforma da r.
decisão para que se fixe prazo razoável para o seu cumprimento, não inferior
a 90 dias; g) a cominação de multa pecuniária neste caso não é adequada,
uma vez que não tem o poder de estimular o agente público a proceder de
forma diversa daquela que procederia caso não houvesse tal cominação; h)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
6
haja reconsideração, em juízo de retratação, da decisão interlocutória que
concedeu a tutela antecipada, alargando esse prazo para, no mínimo, 90 dias,
excluindo a fixação da multa diária, ou fixando-a em valor não superior a R$
100,00.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 282/286 e 287/291.
Agravo retido (fls. 78/82).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
E, por força do disposto no art. 496 do CPC/2015 (diploma
legal vigente na data da prolação da r. sentença), será apreciado aqui o
reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
7
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Saliento que no caso concreto, a matéria objeto da
presente demanda não está enquadrada no tema 106 do Colendo STJ.
Isto porque a questão controvertida no paradigma escolhido pelo STJ
(profAfR no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (2017/0025629-7) diz
respeito ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS. E o caso concreto se refere à realização de
fornecimento de mateirias necessários à realização de cirurgia.
Anoto que o tema trazido no agravo retido (prazo para
cumprimento da antecipação de tutela e valor da multa diária imposta se
confundem com o mérito e nele serão apreciados).
No mérito, segundo os documentos dos autos, a autora
necessita de gerador recarregável de pulsos, dois eletródios cerebrais tipoDBS
e duas extensões implantáveis, em consonância com as indicações médicas de
fls. 13/15, ou seja, obtenção de equipamentos para realização de cirurgia,
consistente no implante estereotáctico de eletródios cerebrais profundos e
gerador de pulsos em razão de ser portadora de Distonia Central Generalizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
8
( CID G 24.9).
Como consta nos documentos médicos apresentados às fls.
13 dos autos deste processo, a paciente é portadora de Distonia Central
Generalizada (CID G 24.9). Foi-lhe prescrito o fornecimento de gerador
recarregável de pulsos, dois eletródios cerebrais tipoDBS e duas extensões
implantáveis para a sua realização.
Por sua vez, segundo elementos trazidos, verifica-se,
também, que a autora não possuía condições financeiras de arcar com as
despesas da realização da obtenção dos referidos materiais para a realização
de procedimento cirúrgico, sem prejuízo de sua própria subsistência,
mormente por receber auxílio doença previdenciário de R$ 901,59 (fls. 12), o
que indica que o custeio do procedimento pleiteado lhe era oneroso.

Ora, a saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos, realização de procedimentos cirúrgicos e tratamentos
de saúde é bastante tormentosa, porquanto traz à discussão a colisão de
relevantes princípios e direitos constitucionais. De um lado, os que protegem
o indivíduo em si, como o direito à saúde, insculpido no art. 196 da
Constituição Federal, que fortemente se correlaciona com o direito à vida
(CR, art. 5o, caput) e com a dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
9
outro, os que protegem a coletividade, como o dever do Estado em promover
políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços de saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes
na medida em que as necessidades individuais são mitigadas em prol da
coletividade, mormente sob a justificativa da limitação orçamentária do ente
público questão abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do
possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do Estado
apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
10
saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar o seguinte julgado:
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
11
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”

Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
12
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)
No caso ora em apreço, como já visto acima, foram juntadas
provas tanto do estado de saúde da autora, como da necessidade dos materiais
para a realização da cirurgia acima indicada.
Por outro lado, a necessidade da realização da cirurgia e dos
materiais não foi impugnada de forma fundada pelos réus, o qual, em
nenhum momento, demonstraram a desnecessidade ou ineficácia do
procedimento pleiteado.
Ressalte-se que tampouco houve contraprova de que a parte
autora possuía meios de arcar com o custo do procedimento requerido.
Como compete ao médico, profissional legal e tecnicamente
habilitado, avaliar o caso, aferir e prescrever qual o melhor tratamento
indicado, e verifica-se, no caso em tela, que o autor necessitava, efetivamente,
da cirurgia prescrita e não reunia mais condições de aguardar solução na
esfera administrativa, considerando seu estado de saúde e a demora que ora se
verifica para a concreta realização do procedimento cirúrgico pleiteado, a
cirurgia se justificava no caso em comento.
A r. sentença fundamentou a procedência do pedido a partir
da argumentação de que haveria urgência para realização do procedimento na
parte autora:
“3. A ação é procedente.
A presente ação versa sobre questões atinentes à relação obrigacional
direta do Estado para com a sua população, motivo pelo qual está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
13
pleiteado o fornecimento de materiais imprescindíveis para a realização
de cirurgia na autora, após o diagnóstico da doença que a acometeu,
afim de que lhe seja garantido o bem jurídico que se encontra em risco,
no caso, a vida.” (fls.222).
Assim, merece manutenção a r. sentença que julgou
procedente o pedido formulado, para disponibilização à autora dos materiais
necessários à cirurgia consistente no implante esteretáctico de eletródios
cerebrais profundos e gerador de pulsos, observando-se as prescrições
médicas.
Aliás,
o procedimento cirúrgico foi realizado em
16/02/2016 (fls. 164).
Em razão da urgência apontada pelo médico às fls. 13, não
havia como submeter a autora à fila para a realização do procedimento
cirúrgico.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos, cirurgias ou
tratamentos pelo Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência
abaixo indicada:
Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Analiso, neste momento, o prazo e a multa diária fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
14
para o cumprimento da antecipação de tutela.
Esta antecipação de tutela foi concedida em 19/06/2015 (fls.
23), nos seguintes termos:
“Em face da verossimilhança da alegação e do periculum in mora, -- ora
analisados em cognição provisória, -- DEFIRO liminarmente a
antecipação de tutela, para determinar ao réu a obrigação de fornecer os
equipamentos médicos especificados na petição inicial no prazo de 05 dias,
conforme as prescrições médicas de fls. 13/16, para uso conforme
discriminado, o que deverá ser cumprido sem interrupção, sob qualquer
hipótese, argumento, exigência burocrática ou outro empecilho formal, sob
pena de sujeição à multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
fundamento no artigo 461, caput e parágrafos 3o e 4o, do Código de
Processo Civil”.
A Prefeitura de Americana foi citada por oficial de justiça
em 30.06.2015 (fls. 32).
Em seguida, foi deferida a inclusão da FESP no polo
passivo da demanda, em 20/07/2015 (fls. 73).
E, ao invés de cumprir a decisão antecipatória, a FESP
preferiu comparecer nos autos e agravar na forma retida., em petição
protocolada em 07/08/2015.
E a Prefeitura de Americana houve por bem interpor agravo
de instrumento, de no 2138442-87.2015.8.26.0000, no qual esta Colenda
Câmara negou provimento ao recurso, por meio de v. acórdão unânime, de
minha Relatoria, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO R.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA
PARA DISPENSAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA.
R.
DECISÃO
NÃO
TERATOLÓGICA.
PRESENÇA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
15
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO NA
DEMORA QUANTO À DISPENSAÇÃO DEFERIDA.
ELEMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AGRAVANTE QUE SÃO
INSUFICIENTES PARA AFASTAR O DEFERIMENTO DA TUTELA
CONCEDIDA.
R. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA TAMBÉM QUANTO AO
VALOR DA MULTA DIÁRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
No corpo de v. aresto consta a seguinte fundamentação:
“Por outro lado, no caso concreto, entendo que a quantia
arbitrada a título de multa diária, no valor de R$2.000,00
por dia, afigura-se adequada ao caso concreto, em
prinicípio,
considerando
as
suas
peculiaridades
e
necessidade do procedimento, por parte da agravada.
Entretanto, a necessidade de adequação ou não de tal
multa poderá ser reanalisada oportunamente, pelo Juízo de
1o. Grau, ou por este Tribunal, se o caso, quando do
deslinde definitivo da demanda.
Por se tratar o agravo de instrumento recurso de cognição
sumária, não se mostra, no momento, oportuna a aplicação
de limite máximo ao valor da multa, o que poderá ser
realizado na r. sentença ou em v. acórdão que analise
eventual apelo da(s) parte(s) e/ou o reexame necessário”.
Extraio dos autos que a autora recebeu o primeiro contato
telefônico da Fazenda Pública em 07/10/2015, e o período de imposição de
astreintes é de 06/07/2015 a 07/10/2015 (93 dias), o que segundo a autora,
importaria em R$ 186.000,00 (fls. 146/147).
Tenho que a imposição das astreintes mostrou-se necessária
para compelir as rés a providenciarem o necessário para cumprimento da
tutela de urgência concedida, motivo pelo qual corroboro a fundamentação do
agravo de instrumento.
Por sua vez, o prazo de cumprimento da tutela (de cinco
dias), também foi adequado, considerando a urgência de realização dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
16
procedimentos para manter a incolumidade física.
Saliente-se, por sua vez, que apesar de haver a determinação
de cumprimento da tutela de urgência em 5 dias, esta só foi cumprida 93 dias
após. Assim sendo, se o prazo inicialmente fixado fosse outro, haveria muito
mais demora no cumprimento da obrigação.
Por outro lado, quanto ao valor das 'astreintes', necessário se
faz ajustá-lo à realidade do caso concreto.
Não se olvide que o Estado dispensou mais de R$
100.000,00 nos materiais aqui requisitados (fls. 38).
Desta feita, impor o pagamento de outros R$ 186.000,00, a
título de multas, implicaria num enriquecimento sem causa da autora.
Por esta razão, reduzo a multa a R$ 500,00 ao dia,
implicando em R$ 46.500,00, valor que se encontra mais adequado ao caso.
A imposição de multa é o meio mais eficaz para o
cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por nenhum
dispositivo legal. Com efeito, a imposição das astreintes figura-se como
medida indispensável à proteção à vida e saúde da pessoa que necessita do
tratamento terapêutico com urgência.
Essa é o entendimento dessa C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AO AUTOR, COM FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA Decisão que, ao
constatar o descumprimento da medida de urgência antes
determinada, fixou multa diária de R$ 200,00 para o caso de
descumprimento, com limite máximo de R$ 20.000,00, como meio de
garantir a execução da tutela concedida. Incidência indistinta sobre
pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público. Inteligência
do artigo 461 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.
Faculdade do Magistrado. Imposição indispensável à proteção da
saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à
decisão judicial Precedentes desta C. Câmara e do STJ. VALOR DA
MULTA DIÁRIA Pretensão de redução. Descabimento. Valor da
multa diária fixado de modo adequado, com limitação de valor
máximo, e que poderá ser reduzido, oportunamente, caso se mostre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
17
exagerado, diante da demonstração das dificuldades enfrentadas pela
Fazenda Pública no cumprimento da obrigação. Inteligência do
artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Recurso Desprovido.”
(Agravo de instrumento n° 2239273-46.2015.8.26.0000, Des.
Spoladore Dominguez, j. 25/11/2015).
No mesmo sentido, é entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.
TERMO
FINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada
no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido
ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa
cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a
Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o
legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a
multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que
foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a
conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o
cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da
multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e
integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a
conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
Turma, j. 17.02.2011)
Recentemente, o C. STJ espancou qualquer dúvida quanto à
possibilidade de imposição de multa cominatória à Fazenda Pública em caso
de descumprimento de decisão judicial (astreintes) relativa ao fornecimento
de medicamentos, ao dar provimento ao REsp 1474665-RS, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema 98)1, que discutia tal possibilidade.
No caso concreto, a astreinte, no valor de R$ 500,00
1

Notícia
ventilada
no
sítio
do
STJ
em
08-05-2017,
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Faz
enda-p%C3%BAblica-pode-ser-multada-por-n%C3%A3o-fornecer-medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
18
(quinhentos reais) ao dia, mostra-se adequada, proporcional e razoável ao
presente caso concreto.
Com efeito, importa elucidar que a imposição de 'astreintes'
é medida indispensável à proteção à vida e à saúde, e tem por objetivo
desestimular a inércia injustificada em cumprir a determinação judicial,
devendo ser fixada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ora, é evidente que a multa diária fixada tem por escopo
evitar eventual descumprimento da determinação judicial, de modo a
assegurar a proteção da vida e da saúde do autor.
À vista dessas considerações, devem ser parcialmente
providos os recursos de agravo retido, apelações do Município e da FESP,
para manter a r. sentença de procedência, mas, para reduzir o valor da multa
diária a R$ 500,00, o que importará em R$ 46.500,00 pelos 93 dias de
descumprimento da tutela de urgência no caso concreto.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade pelo
juízo de primeiro grau, com observância ao disposto no art. 85, §8o, do
CPC/2015, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), merece revisão para o
valor de R$ 2.000,00, que se mostra mais adequado e proporcional ao
presente caso concreto, em especial pelo trâmite da ação desde 19/06/2015.
Assim, o apelo da autora merece provimento.
Por fim, para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005157-55.2015.8.26.0019 -Voto no
19
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao reexame necessário, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo retido, e às apelações da FESP e do Município, para reduzir a
multa diária a R$ 500,00 ao dia, pelo período de descumprimento da tutela de
urgência, atingindo o valor de R$ 46.500,00 e DOU PROVIMENTO ao
recurso da autora, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para o montante de R$ 2.000,00, mantendo-se, no mais, a r. sentença de
procedência pelos seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui apontados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA